Tribunal: TJES
Processo: 0043193-09.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0043193-09.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO SILVEIRA NETTO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. PRAZO DE DILAÇÃO. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. DECRETAÇÃO DE REVELIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MARCELO SILVEIRA NETTO contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória nos autos de ação de cobrança ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., que julgou procedente o pedido inicial e condenou o réu, revel, ao pagamento de R$ 82.127,23, acrescidos dos consectários legais. O apelante pleiteia a anulação da sentença por cerceamento de defesa, sustentando a tempestividade da contestação, ao argumento de que o prazo de dilação fixado no edital de citação e o prazo de defesa deveriam ser ambos contados em dias úteis. Requer, ainda, a gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo de dilação previsto no edital de citação deve ser contado em dias úteis ou corridos; (ii) estabelecer se a contestação protocolada em 15/09/2021 foi tempestiva, afastando a revelia e possibilitando a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de dilação estabelecido no edital de citação, nos termos do art. 257, III, do CPC, possui natureza de direito material, pois tem por objetivo conferir publicidade ao ato de comunicação, e sua contagem deve ocorrer de forma contínua, em dias corridos.

Apenas o prazo subsequente para apresentação de defesa, com início no dia útil seguinte ao fim da dilação, conforme art. 231, IV, do CPC, possui natureza processual e, por isso, conta-se em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC.

A interpretação do apelante, que defende a contagem em dias úteis de ambos os prazos, conflita com a jurisprudência consolidada, que distingue suas naturezas jurídicas e respectivas metodologias de contagem.

A contestação apresentada em 15/09/2021 é intempestiva, pois desconsidera que o prazo de dilação deve ser contado em dias corridos, resultando no exaurimento do prazo legal antes do protocolo da peça defensiva.

A decretação da revelia respeitou os ditames legais e não configura cerceamento de defesa, inexistindo nulidade processual a ser reconhecida.

A alegação de ausência de dialeticidade recursal foi corretamente afastada, uma vez que as razões do recurso enfrentaram diretamente o fundamento da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo de dilação fixado em edital de citação possui natureza de direito material e deve ser contado em dias corridos.

O prazo para apresentação de contestação após a citação por edital tem natureza processual e deve ser contado em dias úteis, conforme os arts. 219 e 231, IV, do CPC.

A apresentação intempestiva da contestação após regular citação por edital justifica a decretação da revelia, não configurando cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 219, 231, IV, e 257, III; CC, art. 132, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Ap. Cív. 0013971-24.2016.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 13.03.2019, DJe 19.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0043193-09.2014.8.08.0024

APELANTE:
MARCELO SILVEIRA NETTO

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

JUIZ:
DR
A
. GISELLE ONIGKEIT

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se
de
a
pelação
c
ível interposta por
MARCELO SILVEIRA NETTO
em face d
e
sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
a
ção de
c
obrança ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 82.127,23 (oitenta e dois mil, cento e vinte e sete reais e vinte e três centavos), acrescida dos consectários legais, após decretar sua revelia.

Em suas razões recursais o apelante pugna pela anulação da sentença, sustentando, em suma, a nulidade do decreto de revelia por cerceamento de defesa. Argumenta que a contagem do prazo para apresentação da contestação foi equivocada, defendendo que tanto o prazo de dilação de 20 (vinte) dias, fixado no edital de citação, quanto o prazo de 15 (quinze) dias para a defesa, deveriam ser computados em dias úteis. Sob essa ótica, alega que sua manifestação, protocolada em 15 de setembro de 2021, foi tempestiva.

Ao final, requer o apelante o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, com a análise de sua peça de defesa. Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

C
ontrarrazões
pelo
desprovimento do
recurso
.

Pois bem. De pronto, importante consignar que a despeito de pugnado pela gratuidade de justiça em seu apelo, dada benesse já fora indeferida em decisão anterior, contudo, dada a informação contida nos autos
(ID
12080440
)

de que o valor das custas já fora recolhida em seu patamar máximo, dispensado o recolhimento do preparo deste recursal.

Com relação à arguição de ausência de dialeticidade recursal, entendo por sua rejeição, eis que
as razões recursais atacam o ponto nevrálgico da sentença,
qual seja,
a decretação da revelia.

O
a
pelante dedica sua argumentação a demonstrar o que entende ser um equívoco na contagem do prazo para a apresentação de sua defesa, questionando diretamente o fundamento
maior
que levou à procedência dos pedidos autorais.

Assim, havendo clara e suficiente contraposição entre as razões do recurso e os fundamentos do julgado, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

U
ltrapassadas tais questões,
pontuo que a
matéria de fundo do presente apelo consiste em definir a correta metodologia para a contagem do prazo na citação por edital, a fim de aferir a tempestividade da contestação apresentada pelo
a
pelante.

Nesta perspectiva, defende o apelante que o prazo de dilação de 20 (vinte) dias, fixado no edital pelo Juízo, possui natureza processual e, portanto, deveria ser contado em dias úteis, assim como o prazo subsequente de 15 (quinze) dias para a defesa (contestação).

A tese, todavia, não se sustenta, porquanto dissocia-se da melhor doutrina e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

De fato, a citação por edital envolve a sucessão de dois prazos distintos, cada qual com sua natureza jurídica e, por conseguinte, com sua própria forma de contagem.

O primeiro, denominado

prazo de dilação
,
é aquele fixado pelo juiz, nos termos do art. 257, III, do CPC, e tem por finalidade precípua conferir publicidade ao ato citatório, permitindo que a notícia da demanda alcance, ainda que de forma ficta, o citando.

Aludido prazo não se destina à prática de um ato processual pela parte, mas sim ao aperfeiçoamento do próprio ato de comunicação. Por essa razão, sua natureza é de
direito material
, e sua contagem deve se dar de forma contínua, em
dias corridos
.

Findo o prazo de dilação, inicia-se o segundo prazo, este sim de
natureza processual
, destinado à apresentação da resposta pelo réu, cujo termo inicial é expressamente previsto no art. 231, IV, do CPC, que estabelece o seu começo no
"dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz".
Sendo um prazo processual, sua contagem se dá em
dias úteis
, conforme a regra geral do art. 219 do CPC.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em julgado que se amolda com precisão à hipótese dos autos, já assentou justamente o seguinte,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
PRAZO DO EDITAL DE CITAÇÃO. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. PRAZO DE ESPERA OU DILAÇÃO.
REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. [...] 2.
O prazo do edital de citação, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, não exige a prática de ato processual em seu transcurso, constitui mero prazo dilatório ou de espera contabilizado em dias corridos com vistas a dar publicidade da existência do processo e permitir aquele a quem se direcione tenha conhecimento do feito e possa exercer o contraditório a partir do seu termo final, quando iniciará a contagem do prazo processual em dias úteis para ofertar defesa.
2.1. Certificado nos autos que o prazo processual para apresentar contestação tenha se encerrado, após regular citação por edital, escorreita a decisão do magistrado que decretou a revelia da apelante ao apresentar a peça de defesa intempestiva. (Acórdão 1157603, 0013971-24.2016.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2019, publicado no DJe: 19/03/2019.)

Aliás,
a doutrina abalizada assevera
justamente
que:

“
O inciso III refere-se ao prazo de espera ou dilação do edital, que deverá ser assinalado pelo juiz entre vinte ou sessenta dias. O prazo de espera não se confunde com o prazo processual para a contestação ou os embargos à execução (...). Prazo processual deve ser definido como o período de tempo para o exercício de determinada situação jurídica no processo. No caso, não se trata de prazo para a pratica de nenhum ato processual, mas de período em que se espera que o citando tomará conhecimento da publicação. (...) Por esse motivo,
o prazo de espera do edital não deve ser considerado processual e se contabiliza de forma continua
, não limitada aos dias úteis, admitindo-se apenas a prorrogação de seu vencimento para o dia útil seguinte, se cair em feriado (art. 132, §1º, do Código Civil).”

(Teoria geral do processo: comentários ao CPC 2015: parte geral, Gajardoni, Fernando da Fonseca; Ed. Método, 2018)

Aplicando-se tal entendimento ao caso concreto, tem-se que a argumentação do apelante de que
“
observado o disposto no art. 231, IV e 219, ambos do CPC, o prazo de 35 (trinta e cinco) dias para que o Apelante se manifestasse nos autos se iniciou em 26/07/2021 e findou em
15/09/2021
”,
eis que contados em dias úteis, não deve prosperar.

O apelante somente protocolou sua contestação em
15/
09/
2021
,
quando já escoado, e muito, o prazo legal para tanto, eis que dado marco somente afastaria a intempestividade da contestação se a contagem em dias úteis fosse a correta para ambos os prazos, o que não se admite, conforme fundamentação supra.

Em outras palavras, a contestação apresentada em 15/09/2021 é intempestiva, pois desconsidera que o prazo de dilação deve ser contado em dias corridos, resultando no exaurimento do prazo legal antes do protocolo da peça defensiva.

Não há, portanto, que se falar em cerceamento de defesa ou em nulidade processual, uma vez que o procedimento observou estritamente as normas processuais aplicáveis à espécie.

E
m razão de tais considerações, sem qualquer delonga,
conheço e
nego provimento ao recurso
,
oportunidade na qual
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo
a
pelante para
17% (dezessete por cento).

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.